Tribunal: STF
Processo: RHC 83709
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Processo suspenso. Prova. Produção antecipada.
Inquirição de testemunhas. Inadmissibilidade. Revelia. Réu revel
citado por edital. Não comparecimento por si nem por advogado
constituído. Prova não urgente por natureza. Deferimento em grau de
recurso. Ofensa ao princípio do contraditório (art. 5º, LV, da CF).
Recurso provido. Inteligência dos arts. 92, 93 e 366 cc. 225, todos
do CPP. Se o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui
 advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção
antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos
 termos do art. 225 do Código de Processo Penal